Tribunal: TJSP
Processo: 0007995-71.2014.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
no 0007995-71.2014.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia,
em
que
é
apelante
MEI
-
MARLON
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e são
apelados CARLOS ROBERTO GARGANTINI, GABRIEL
GARGANTINI e GISELA APARECIDA RAVANINI
GARGANTINI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"DERAM
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007995-71.2014.8.26.0229 – Crs 26720e
2
Voto no 40.942
Apelação no 0007995-71.2014.8.26.0229
1a Vara de Hortolândia
Apelante: MEI Marlon Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Apelados: Carlos Roberto Gargantini, Gisela Aparecida
Ravanini e Gabriel Gargantini, menor impúbere e
representado.
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face dos danos causados aos autores
pela construtora do edifício no terreno
vizinho, mantém-se sua condenação ao
pagamento de indenização material e
moral, reduzido o arbitramento.
Ré apela (fls. 1139/1153) da respeitável
sentença (fls. 1122/1125vo) que acolheu em parte ação de
nunciação de obra nova e indenizatória. Nega a obrigação, a
prática de ilícito, os danos no imóvel dos autores e o dano
moral. Argumenta com cumprimento medidas de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007995-71.2014.8.26.0229 – Crs 26720e
3
adotadas em sua construção
“redes de proteção/tela
fachadeira, plataforma de proteção 'bandeja de proteção' e
'proteção perimetral"”. Impugna rubricas da pretensão e
recibos de despesas “que não estão estritamente ligados aos
fatos” e insiste no limite do valor estabelecido na inicial, a
afastar julgamento ultra petita. Nega também ruído
excessivo na obra, nexo causal com estresse, conjuntivite e
rinite alérgica e queda de material no imóvel dos autores.
Quer, de modo alternativo, a redução do arbitramento da
indenização moral e a fixação do termo inicial dos juros na
data da sentença.
Vieram
preparo
(fls.
1154/1155),
complemento (fls. 1194/1195), resposta (fls. 1163/1170) e
parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 1175/1181).
É o relatório.
A perícia (fls. 797/812) atestou que o
imóvel dos autores esteve desprotegido “de segurança
contra quedas de ferramentas, objetos” e “materiais
advindos” do edifício de quatorze andares construído pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007995-71.2014.8.26.0229 – Crs 26720e
4
ré no terreno vizinho, “colocando em risco a vida” deles,
“pois o sistema de proteção de telas existente é deficiente”.
Isso, como a efetiva queda de objetos e
materiais, já se sugeria nas fotografias, apesar de falta de
legenda antes observada (fls. 26/54, 530/542, 633/648,
766/767, 777/779, 782/784, 953/962 e 1083/1087), e se
confirmou nas fotografias legendadas do laudo (fls.
813/815).
Tanto
era
assim
que
o
laudo
complementar de dois meses depois apurou que houve
“remoção das telas anteriores e a fixação de outra tela
proteção, nova”, sem “rasgos ou falhas de emendas” (fls.
970/978).
A geração de poeira, que dispensava
prova, acabou sendo confessada pela própria ré (fl. 1082) e
tem evidente nexo causal com o agravamento do quadro de
rinite alérgica do autor menor (fls. 55/56) e com o estresse
causado a ele e à autora (fls. 63/64).
Diante de tal quadro, a negativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007995-71.2014.8.26.0229 – Crs 26720e
5
danos raia à litigância de má-fé e se dispensavam
depoimentos, os pessoais que produzem prova apenas
contra o depoente, jamais a seu favor, e os de testemunha
suspeita e informantes interessados.
Obriga-se a ré, sim, à reparação
material, cujo montante ficou relegado à liquidação, a tornar
impertinente a impugnação de rubricas e de documentos,
para não se falar da impertinência do aceno com limite e
com julgamento ultra petita, também porque o valor
referido na inicial era o de sua data e se somaria ao dos
danos que fossem “apurados posteriormente” (fl. 18).
A violação do asilo inviolável e à
integridade física e mental dos autores justifica a
indenização moral e seu arbitramento em dez mil reais não
revelaria exagero no valor nominal.
Considerando-se,
porém,
o
termo
inicial fixados para os juros, a citação, e o decurso de seis
anos, refletindo acréscimo de setenta por cento, reduz-se tal
condenação a seis mil reais para cada autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0007995-71.2014.8.26.0229 – Crs 26720e
6
Anota-se que no ilícito extracontratual
juros incidiriam desde o evento (Superior Tribunal de
Justiça, súmula 54).
Em suma e com a redução referida,
mantém-se no mais o decreto de parcial procedência da
demanda e, diante da decadência recursal, eleva-se em um
ponto percentual o arbitramento da honorária de sucumbência.
Pelas razões expostas e para o fim
indicado, dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator